Tribunal: TJMT
Processo: 1017488-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento aviado por Banco Itau Consignado S/A, objetivando a reforma da decisão que determinou a suspensão da cobrança das parcelas de empréstimo que ultrapassem o limite de 30% dos rendimentos do agravado, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), nos autos da ação anulatória de contrato de empréstimo, promovido por Sebastião Paulino da Silva.
Nas razões recursais, o agravante sustenta que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência no processo principal e, ainda, que a manutenção da multa cominatória aplicada pelo magistrado a quo acarretará em prejuízo irreparável, tendo em vista que a ausência de limitação de dias multa e o exíguo prazo para cumprimento da medida.
Pugna, assim, pela concessão da liminar e a suspensão da decisão agravada.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, mesmo porque o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Ademais, caso seja provido o recurso, o agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Isso posto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 11 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator